Tribunal: TJSP
Processo: 1001554-16.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promoção
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Cível – Reforma ex officio – Policial militar vítima de roubo e tentativa de homicídio no trajeto para o serviço – Sequelas que o deixaram definitivamente incapaz para o exercício da função – Caracterização como acidente de serviço pela administração, incontroversa entre as partes – Direito à promoção ao posto imediatamente superior, nos termos do art. 1o, § 1o da Lei no 5.451/86 –

Ementa:
Apelação Cível – Reforma ex officio – Policial militar vítima de roubo e tentativa de homicídio no trajeto para o serviço – Sequelas que o deixaram definitivamente incapaz para o exercício da função – Caracterização como acidente de serviço pela administração, incontroversa entre as partes – Direito à promoção ao posto imediatamente superior, nos termos do art. 1o, § 1o da Lei no 5.451/86 – Afastada a interpretação restritiva pretendida pelos réus – Proventos integrais a que teria direito ao completar 30 anos de serviço, computados os adicionais temporais – Recurso dos réus desprovido, nesta parte;
Promoção ao posto imediatamente superior, nos termos do dispositivo legal, afastada a pretensão autoral de consideração de eventual futura promoção por antiguidade – Recurso do autor desprovido, nesta parte;
Pretensão ao pagamento de adicional de 25%, "em analogia" ao benefício constante da Lei no 8.213/91, válida para segurados do RGPS – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Vedação da Súmula Vinculante no 37 – Recurso do autor desprovido, nesta parte;
Critérios para atualização monetária – Estrita observância ao quanto decidido pelo C. STF no tema de repercussão geral n.o 810 – Embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE julgados em 03.10.2019, com rejeição da proposta de modulação de efeitos – Recursos dos réus desprovidos, nesta parte;
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001554-16.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes/apelados
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante THIAGO VILAS BOAS DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477
Apelantes/Apelados:
ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV
Apelado/Apelante:
THIAGO VILAS BOAS DIAS
Comarca/Vara:
PRAIA GRANDE / VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
Juiz prolator:
ALEXANDRE DAS NEVES
VOTO No 26.632
Apelação Cível Reforma ex officio Policial militar vítima de
roubo e tentativa de homicídio no trajeto para o serviço Sequelas
que o deixaram definitivamente incapaz para o exercício da função
Caracterização como acidente de serviço pela administração,
incontroversa entre as partes Direito à promoção ao posto
imediatamente superior, nos termos do art. 1o, § 1o da Lei no
5.451/86 Afastada a interpretação restritiva pretendida pelos réus
Proventos integrais a que teria direito ao completar 30 anos de
serviço, computados os adicionais temporais Recurso dos réus
desprovido, nesta parte;
Promoção ao posto imediatamente superior, nos termos do
dispositivo legal, afastada a pretensão autoral de consideração de
eventual futura promoção por antiguidade Recurso do autor
desprovido, nesta parte;
Pretensão ao pagamento de adicional de 25%, “em analogia” ao
benefício constante da Lei no 8.213/91, válida para segurados do
RGPS Impossibilidade Ausência de previsão legal Vedação
da Súmula Vinculante no 37 Recurso do autor desprovido, nesta
parte;
Critérios para atualização monetária
Estrita observância ao
quanto decidido pelo C. STF no tema de repercussão geral n.o 810
Embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE julgados em
03.10.2019, com rejeição da proposta de modulação de efeitos
Recursos dos réus desprovidos, nesta parte;
Recursos desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
3
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
THIAGO VILAS BOAS DIAS em face do ESTADO DE SÃO PAULO e da
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV. O autor é Soldado Policial Militar
reformado por invalidez, decorrente de lesão causada por disparo de arma de
fogo por ocasião de roubo e tentativa de homicídio, do qual foi vítima no
trajeto de sua residência ao serviço policial. Requer a aplicação do disposto
no art. 1o, § 1o da Lei no 5.451/86, com 1) promoção ao posto de 3o Sargento
PM, ou 2) subsidiariamente, promoção ao posto de Cabo PM e 3) inclusão em
seus proventos da sexta parte e seis quinquênios. Requer também 4) o
pagamento de adicional de 25% em analogia à disposição do art. 45 da Lei no
8.213/91.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls.
314/320, com declaração às fls. 450).
Recorreram conjuntamente os réus (fls. 329/339),
pleiteando a total improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a aplicação
dos critérios da Lei no 11.960/09 quanto aos juros e correção monetária.
Recorreu adesivamente o autor (fls. 466/476),
reiterando a argumentação inicial.
Os recursos foram regularmente processados e
contrariados (fls. 456/465 e 486/488).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
4
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
O autor, Soldado PM, foi vítima de roubo (da arma
da corporação) e tentativa de homicídio, com sequelas que o deixaram cego
de ambos os olhos, tendo sido julgado inválido ou fisicamente incapaz e
reformado ex officio, a partir de 20.03.2014, nos seguintes termos:
Portarias da Diretora de Pessoal
De 28-9-15
Reformando "ex officio" , a contar de 20-3-14, o Sd
PM 139849-A Thiago Vilas Boas Dias - 6o BPM/I - Santos/SP, nos termos do
artigo 29, inciso III, alínea a, combinado com o artigo 32, inciso II, do
Decretolei 260/70, artigos 1o, 3o e 6o da Lei Complementar 432/85, alterada
pela Lei Complementar 1.179/12, Decreto 51.782/07, na proporcionalidade
de 32/60, com os proventos integrais, Padrão PM-22, observadas as Leis
Complementares 731/93 e 1.021/07 (TLTS e FRCTS DP-2215/15 - Pr.
5.312.146/14).
De fato, assim dispõe o Decreto-lei 260/70:
Artigo 29 - A reforma "ex-officio" será aplicada:
III - ao policial-militar:
a) julgado inválido ou fisicamente incapaz em
caráter permanente, para o serviço ativo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
5
(...)
Artigo 32 - A invalidez ou a incapacidade física
poderá ser consequente de:
I - ferimento recebido em ato de serviço público ou
enfermidade contraída nessa situação, ou que nela tenha a sua causa
eficiente;
II - acidente em serviço;
III - doença adquirida em conseqüência de exercício
de função policial-militar ou com relação de causa e efeito às condições
inerentes ao mesmo serviço; (...)
E o Decreto no 20.218, de 22 de dezembro de 1982,
define a conceituação de acidente em serviço:
Artigo 1.o - Considera-se acidente em serviço, para
todos os efeitos previstos na legislação em vigor, relativos aos componentes
da Polícia Militar do Estado, aquele que ocorra com o policial-militar,
quando
I - no cumprimento das atividades policiais-
militares, profissionais ou técnicas, e resultante de ordens, disposições
regulamentares ou de legislação em vigor;
II - no exercício de suas atribuições funcionais,
durante o expediente normal, ou, se determinado por autoridade competente,
em sua prorrogação ou antecipação;
III - no cumprimento de ordens emanadas de
autoridade competente;
IV - no decurso de viagens em objeto de serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
6
previstas em regulamentos, ou autorizadas por autoridade competente;
V - no decurso de viagens impostas por motivo de
movimentação;
VI - no deslocamento entre sua residência e a
organização em que serve, seu local de trabalho ou ainda em qualquer outro
onde sua missão deva ter início ou prosseguimento, e vice-versa, mediante
disposições regulamentares, escalas ou ordens.
§ 1.o - Não se aplica disposto neste artigo quando o
acidente for resultado de crime, transgressão disciplinar, imprudência ou
desídia do policial-militar acidentado ou de subordinado seu, com sua
aquiescência.
§ 2.o - O acidente em serviço não é descaracterizado
pela concorrência ou superveniência de outras causas que contribuam para
a morte ou incapacidade do Policial-Militar, desde que entre o acidente e o
dano haja relação de causa e efeito. Ver tópico (5 documentos)
Artigo 2 .o - Os acidentes em serviço serão
apurados e comprovados em sindicância especialmente instaurada.
No caso, não há controvérsia quanto ao evento haver
ocorrido in itinere, ou quanto à aplicabilidade da reforma ex officio com
proventos integrais. Tampouco há disputa quanto à inexistência das hipóteses
excepcionais listadas no §1o do art. 1o do Decreto no 20.218/821.
A controvérsia reside na aplicabilidade da Lei n.o
5.451/86, que dispõe sobre a concessão de benefícios a policiais militares
julgados inválidos ou falecidos em ato de serviço:
1 § 1.o - Não se aplica disposto neste artigo quando o acidente for resultado de crime, transgressão
disciplinar, imprudência ou desídia do policial-militar acidentado ou de subordinado seu, com sua
aquiescência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
7
Artigo 1.o - Os policiais militares julgados
definitivamente incapazes para a função policial militar serão reformados
com vencimentos integrais de seu posto ou graduação independentemente de
seu tempo de serviço.
§ 1.o - Se a incapacidade resultar de lesão ou
enfermidades adquiridas em consequência de exercício de função policial, o
policial militar será promovido ao posto ou graduação imediatamente
superior e perceberá, a partir da reforma, vencimentos integrais a que teria
direito ao completar 30 (trinta) anos de serviço.
§ 2.o - Vetado.
§ 3.o - A promoção e reforma serão precedidas de
competente apuração, retroagindo seus efeitos, entretanto, à data da
invalidez ou morte. (...)
A Administração pretende conferir interpretação
restritiva para efeito de concessão da promoção estabelecida na Lei n.o
5.451/86, conforme parecer do Chefe da Secretaria das Comissões (fls.
248/255), indicando que “não basta apenas o 'acidente em serviço' para a
caracterização do exercício da função, mas sim a prática de atos efetivos por
parte do policial militar a demonstrarem que houve referido exercício e que
este foi o motivo da incapacidade física definitiva para o serviço policial-
militar”.
Tal interpretação, no entanto, é mais restritiva do
que o texto legal, que trata de lesão ou enfermidades adquiridas em
consequência de exercício de função policial. A formulação legal engloba o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
8
acidente em serviço, considerado consequência do exercício da função
policial, ainda que ocorra in itinere, conforme hipótese do art. 1o, VI do
Decreto no 20.218/82, plenamente vigente.
A caracterização do acidente de trajeto tem a função
de proteger o servidor desde a saída de sua residência até seu retorno,
ressalvadas variações bruscas de percurso, tendo em vista que decorre da
relação laboral, dando prisma ao acidente de serviço, hipótese que a benesse
em questão justamente tem o efeito de ressarcir, qual seja a impossibilidade
de exercício da função que a própria atividade incapacitou o policial de
cumprir.
Com efeito, encontra-se a mesma conclusão no
Parecer CJ 25/87, trazido pelos próprios réus em contestação (fls. 263/265),
no sentido de que a determinação da Lei no 5.451/86 engloba as situações
previstas nos incisos I, II e III do artigo 32 do Decreto-lei n.o 260/70, pois são
hipóteses em que o nexo causal entre os motivos incapacitantes do policial
militar e a função por ele exercida se faz presente. Cita-se trecho do parecer
mencionado:
(...) sobre o alcance da expressão “exercício da
função policial” (...) é induvidoso que a expressão abrange não só as
situações previstas nos incisos I e II do artigo 32, do DL 260/70 como
também, aquela prevista no inciso III do mesmo artigo, pois são hipóteses em
que o nexo causal entre os motivos incapacitantes do policial-militar e a
função por ele exercida se faz presente.
Nesse passo, os casos definidos no Decreto n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
9
20218/82 devem ser considerados sob a tutela do dispositivo legal em foco.
Este
Tribunal
consistentemente
afasta
a
interpretação restritiva pretendida pelos réus em casos como o presente:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Policial
militar Acidente de trânsito "in itinere" Promoção post mortem ao posto
imediatamente superior
Cabimento
Inteligência da Lei Estadual no
5.451/86 e do Decreto no 20.218/82 Precedentes Ação julgada procedente
na 1a Instância
Sentença mantida
Recursos não providos. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1019670-09.2019.8.26.0562; Relator (a):
Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data
de Registro: 19/06/2020)
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Policial
Militar Latrocínio ocorrido no momento em que o Policial Militar se
deslocava de sua residência para o trabalho Acidente "in itinere" - Óbito
decorrente do exercício da função policial Promoção post mortem ao posto
imediatamente superior Admissibilidade Inteligência do artigo 1o, § 1o da
Lei no 5.451/1986 Correção monetária IPCA Juros de mora Lei
11.960/2009 Conformidade com o Tema 810 do STF - Sentença mantida
Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1042811-32.2019.8.26.0053; Relator
(a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)
APELAÇÃO DO AUTOR - Ação ordinária - Autor
reformado em 17/09/2014 (fls. 65/66) - Alegação de que, em 07 de julho de
2008, quando se deslocava para o trabalho, sofreu acidente de trânsito no
qual sofreu fratura exposta do joelho esquerdo e fratura do tornozelo
esquerdo, tendo sido reformado "ex officio" passando a perceber os
proventos integrais da graduação de Soldado PM, porém, não lhe foi
concedido o benefício previsto na Lei no 5.451/86, qual seja, a promoção de
policial militar julgado inválido em ato de serviço
Pretensão da
procedência da ação para que seja promovido ao posto imediatamente
superior (CABO) ao que se deu a aposentadoria (SOLDADO), com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
10
pagamento das diferenças decorrentes Possibilidade - Sindicância que
concluiu que nos campos civil, penal militar e penal comum não havia nada
a ser apurado, contudo no campo administrativo e disciplinar restou
comprovado que o Sd PM 950628-4 Antonio Hipólito de Jesus, não foi o
responsável pelas lesões sofridas em decorrência do acidente de trânsito,
bem como as mesmas foram "in itinere", pois ficou demonstrado que o
policial vinha de sua residência com o propósito de assumir o serviço (fls.
11/64) Exegese do art. 1o, § 1o, da Lei no 5.451/1986 - Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
Sentença que julgou
improcedente a ação, reformada Recurso do autor, provido. O V. Acórdão
(fls. 154/171) deu provimento ao recurso do autor - Recursos especial e
extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II,
do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou
manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de
Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) Tema no 810 e REsp no
1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) Tema no 905, por estarem
em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de
retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a
matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905
STJ) -
Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no
810 e no 905 Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do
Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) Mantido o
provimento do recurso do autor (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no
905. (TJSP; Apelação Cível 1025440-94.2015.8.26.0053; Relator (a):
Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/01/2012; Data de Registro: 08/05/2020)
APELAÇÃO. Pensionistas de policial militar.
Evento danoso verificado "in itinere" que, provados a ausência de culpa por
parte do servidor e o nexo causal, se equipara a acidente em serviço no
exercício da função policial. Inteligência dos artigos 1o, § 1o, da Lei Estadual
5.451/1986 e 1o, VI, do Decreto Estadual 20.218/1982. Promoção "post
mortem". Possibilidade. Direito a promoção ao cargo imediatamente
superior, bem como a vantagens a que teria direito o servidor se completasse
trinta (30) anos de serviço público. Precedentes. Sentença reformada.
Apelação
provida,
portanto.
(TJSP;

Apelação
Cível
1019020-17.2018.8.26.0361; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 16/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
11
Já bastaria para o desprovimento do recurso dos
réus, nesta parte. No entanto, deve ser observado que o evento discutido no
caso não está ligado ao exercício da função policial apenas pelo acaso de ter
ocorrido in itinere.
Como se extrai das cópias da sindicância de fls.
25/205, em resumo, “O policial militar seguia em sua motocicleta Yamaha
Lander placa DYR 6429, civilmente trajado e portando a Pistola Taurus
calibre .40, modelo 24/7 Pro Tactical, no SDU38654, patrimônio no
210177564 e, ao parar no cruzamento da Avenida Quintino Bocaiúva com a
Rua Visconde do Rio Banco foi abordado por dois indivíduos que seguiam na
motocicleta Honda Broz placa ESO 02222. O garupa efetuou um disparo
atingindo o policial militar na cabeça, e na sequência subtraiu seu
armamento e fugiu do local” (fls. 26).
Ainda que não se tenha identificado a autoria do
ataque, os fatos conforme descritos por testemunhas sugerem que a
motivação foi o roubo da arma de fogo da corporação, que a vítima trazia
consigo em consequência do exercício da função policial. As circunstâncias
reforçam a aplicabilidade do § 1o do art. 1o da Lei no 5.451/86,
independentemente da caracterização do evento como “acidente in itinere”.
No mais, ao fazer alusão a vencimentos integrais, a
norma de regência refere-se a vencimentos em sentido amplo, ou seja, o
padrão acrescido das vantagens pecuniárias atribuídas ao servidor, a título de
gratificação ou adicional, incluídos os adicionais ex-facto temporis, a que
faria jus ao completar 30 anos de serviço, se o policial incapacitado na ativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
12
estivesse. Tal permissivo é admissível, dado o cunho social de que se reveste
a matéria tratada na lei, não havendo se falar em violação ao artigo 40, §10 da
Constituição Federal, que veda tão somente a “contagem de tempo de
contribuição fictício”, subsistindo esta possibilidade para outros fins.
Nesse sentido:
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Inocorrência.
Argumento deduzido pela ré que consiste na ausência de sindicância que
comprove que a lesão sofrida ocorreu no exercício da função. Questão que se
confunde com o mérito. Preliminar rejeitada. POLICIAL MILITAR
REFORMADO
POR
INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS.
Pretensão de promoção ao posto imediatamente superior. Cabimento.
Comprovação nos autos de que a incapacidade do autor decorreu do
exercício das funções de policial militar. Aplicação do §1o do art. 1o da Lei no
5.451/86. Presunção de legitimidade dos atos administrativos elidida.
Aplicação do §1o do art. 1o da Lei no 5.451/86. Precedentes. Sentença
mantida. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO. Quinquênio e sexta parte.
Pretensão à incidência de seis quinquênios e sexta parte sobre o tempo
fictício de 30 anos. Cabimento, ante a análise da parte final do §1o do art. 1o
da Lei no 5.451/86, que menciona vencimentos integrais a que teria direito ao
completar 30 (trinta) anos de serviço. Precedentes. Sentença reformada,
neste aspecto. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar Ativo.
Adicional de Local de Exercício. Pretensão de incorporação da vantagem
aos vencimentos, bem como os seus reflexos sobre outras vantagens. Lei
Complementar Estadual no 1.197/13, determinou a absorção da referida
vantagem nos vencimentos. Impossibilidade. Pretensão de incorporar o que
já foi absorvido; bis in idem, que implicaria novo aumento de vencimentos,
sem previsão legal para tanto. Adicional que foi absorvido aos vencimentos,
ou seja, ao somatório do salário base e demais verbas pagas em caráter
permanente, incluindo o RETP. Sentença mantida. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no
tema 810 (RExtr. no 870947/SE). Correção pelo IPCA-E, pois reconhecida a
inconstitucionalidade da correção pela TR para a espécie. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensões de majorar e reduzir a verba
honorária fixada. Inadmissibilidade. Honorários bem fixados, estando em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
13
Sentença mantida. Recurso da Fazenda improvido e recurso do autor
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 0020752-77.2013.8.26.0053;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)
POLICIAL MILITAR Reforma por incapacidade
permanente Acidente ocorrido no exercício da função policial Promoção
à classe superior que se afigura de rigor Pedido de reconhecimento do
direito à promoção desde a data do acidente que o incapacitou para a
atividade laborativa, ao invés da data do reconhecimento administrativo,
com o pagamento das diferenças existentes Acidente em serviço que foi a
causa determinante para a incapacidade física, com diversas licenças para
tratamento de saúde e consequente reforma ex officio - Viabilidade

Inteligência do art. 1o, caput, e §§1o e 3o, da Lei no 5.451/86 - Interpretação
gramatical, teleológica e sistemática - Dispositivo legal que é cristalino no
sentido de que os efeitos da reforma e promoção devem retroagir à data da
incapacidade ou morte, sem condicioná-los ao processo administrativo
Contagem do período para fins de adicionais temporais (quinquênio e sexta-
parte) - Benefício previsto no art. 1o, §1o, da Lei no 5.451/86 (vencimentos
integrais) que decorre da condição de que a incapacidade tenha resultado do
exercício da função policial, não havendo razão para que os adicionais
temporais sejam excluídos - Permissão que se justifica pelo fato de o servidor
incapacitado estar impossibilitado de prestar seus serviços por motivos
alheios à sua vontade e, ademais disso, decorrentes do próprio exercício de
sua função - Precedentes deste Egrégio Tribunal Sentença de procedência
mantida. Recurso desprovido, com observação. (TJSP; Apelação Cível
1040131-45.2017.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019)
POLICIAL MILITAR - INVALIDEZ - REFORMA -
Promoção para o posto ou graduação imediatamente superior com
recebimento de adicionais por tempo de serviço (quinquênio) e da sexta parte
- Admissibilidade - Lei no 5.451/86, art. 1o, §§ 1o e 3o e Decreto-Lei 260/70,
artigos 32 e 35 - Valores retroativos que deverão ser atualizados
monetariamente e acrescidos de juros, nos exatos termos fixados pelo
Pretório Excelso no julgamento do RE 870947 (tema n 810-STF) - Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
(TJSP;

Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
14
1000990-10.2018.8.26.0271; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público; Foro de Itapevi - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019)
APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer

Policial militar aposentado por invalidez
Incapacidade decorrente de
acidente no deslocamento para o trabalho Pretensão de obter a promoção
à
graduação
imediatamente
superior,
com
vencimentos
integrais
correspondentes a 30 (trinta) anos de serviço, inclusive a sexta-parte
Sentença de parcial procedência Pretensão de reforma Impossibilidade
Aplicação do art. 1o, §1o, da Lei no 5.451/86 Acidente ocorrido no efetivo
exercício da função policial Precedentes Não provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1009778-51.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria
Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 26/11/2019)
Como pedido principal, o autor requereu a
promoção ao cargo de 3o Sargento, arguindo que necessariamente atingiria tal
posto em 30 anos de serviço, por antiguidade. A pretensão, afastada na r.
sentença e reiterada no recurso adesivo, realmente é improcedente.
De início, trata-se de reunião injustificada dos dois
efeitos previstos no art. 1o, § 1o da Lei no 5.451/86, quais sejam, 1) o policial
militar será promovido ao posto ou graduação imediatamente superior e 2)
perceberá vencimentos integrais a que teria direito ao completar 30 (trinta)
anos de serviço. Não existe previsão de promoção ao posto que supostamente
ocuparia após 30 anos de serviço. Ademais, a promoção por antiguidade
(LCE no 892/01) não é consequência automática da passagem do tempo, mas
depende da verificação de outros requisitos que não poderiam ser presumidos.
Assim, limita-se a condenação aos termos do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
15
subsidiário, com a promoção do autor ao posto de Cabo PM, imediatamente
superior ao que ocupava, nos termos da previsão legal supracitada.
Por absoluta ausência de previsão legal, tampouco
merece provimento o recurso autoral quanto à pretensão de pagamento de
adicional de 25%, “por analogia” à previsão do art. 45 da Lei no 8.213/91,
aplicável apenas aos aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social.
Nos termos da Súmula Vinculante n 37 do C.
Supremo Tribunal Federal, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem
função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o
fundamento de isonomia.
Por fim, igualmente, não merece reforma a r.
sentença no tocante aos critérios de atualização monetária, uma vez que
determinou estrita observância ao quanto decidido pelo E. STF no julgamento
do tema 810, implicando incidência da Lei no 11.960/2009 apenas em relação
aos juros moratórios. Em relação à correção monetária, deve ser aplicado o
IPCA-E.
Assim está ementado o acórdão paradigma proferido
pelo E. STF:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
16
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar
o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do
nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes
de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
17
devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE no 870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j.
20.09.2017)
Na ocasião do julgamento, foram fixadas as
seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
E em 03/10/2019 foram julgados os embargos de
declaração opostos no RE 870.947/SE, com rejeição da proposta de
modulação de efeitos, devendo ser mantido, pois, o entendimento firmado
pelo E. STF no julgamento do recurso extraordinário, que também foi
adotado pelo C. STJ no Tema 905.
Inalterado o panorama sucumbencial, a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-16.2019.8.26.0477 -Voto no 26.632
18
honorária fixada na r. sentença fica majorada em 10%, nos termos do §11 do
artigo 85 do CPC.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso dos réus e ao recurso adesivo do autor.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora